Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715367-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME AGRAVADO: JOSE HAMILTON ARAUJO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Primus Factoring Fomento Mercantil Ltda. - ME em face da r. decisão (ID 152106460, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por José Hamilton Araújo Dias, acolheu em parte a Impugnação apresentada pelo Agravante para (i) decotar do débito a quantia de R$43.133,15 (quarenta e três mil, cento e trinta e três reais e quinze centavos), tendo como base o dia 25/11/2022; (ii) estabelecer como valor do débito exequendo, em 13/3/2023, data da r. decisão recorrida, o valor de R$101.219,53 (cento e um mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos); (iii) bem como condenar o Exequente/Agravado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 80% (oitenta por cento) de 10% (dez por cento) do valor do excesso. Nas razões recursais (ID 46037075), alega que o cálculo do valor exequendo realizado na r. decisão recorrida ainda apresenta equívocos quanto ao termo inicial da correção monetária, que deveria ser a data do Acórdão, e dos juros de mora, que deveria ser a data da intimação do devedor no cumprimento de sentença para efetuar o pagamento. Argumenta que os equívocos indicados resultam em excesso no montante de R$54.826,02 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e dois centavos) e um débito final de R$16.742,89 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Sustenta que está evidenciada a existência de dolo, abuso e tentativa de enriquecimento indevido pelo Agravado, pois peticionou diversas vezes nos autos de origem defendo a correção do valor que se mostrou excessivo, razão pela qual deve ser condenado nas penas por litigância de má-fé. Acrescenta que o Agravado deve ser condenado ainda a pagar-lhe o valor correspondente ao excesso verificado nos cálculos, pedido que não teria sido sequer apreciado pelo d. juízo a quo. Requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos da r. decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos legais. A sentença expressamente estabeleceu que os honorários advocatícios devidos pelo Agravante corresponderiam a “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução” (91649004 - pág. 6, na origem) e o acórdão manteve o decisum, majorando, em decorrência, os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) (115205942 - pág. 7, na origem). Ainda que o dispositivo fosse omissivo quanto à atualização, a correção monetária incide desde o ajuizamento da execução, pois se trata de mera preservação do valor da moeda, não apresentando natureza de pena ou sanção. Quanto aos juros de mora incidentes sobre os honorários de sucumbência, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que o termo inicial é a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019). VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.) (Grifou-se) E esse entendimento vai ao encontro do que dispõe art. 85, § 16, do CPC/15. Acrescente-se não proceder os pedidos de condenação do Agravado nas penalidades por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização correspondente ao valor do excesso de execução verificado. Quanto ao primeiro, não se verifica, a priori, qualquer conduta do Agravado que se subsuma ao disposto no art. 80 do CPC/15 ou que configure ato atentatório à dignidade da justiça, na forma prevista pelo art. 774 do CPC/15. O segundo requerimento, por sua vez, carece de qualquer embasamento jurídico. Nesses termos, afigura-se ausente a probabilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator